Tribunal: STF
Processo: MS 21321
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLICIA FEDERAL. DEMISSAO.
          - A DEFESA DO INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, COMO
OCORRE NO PROCESSO PENAL, SE FAZ COM RELAÇÃO AOS FATOS  QUE LHE SÃO
IMPUTADOS, E NÃO QUANTO A ENQUADRAMENTO LEGAL.
          - O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DIZ RESPEITO A PENA IMPOSTA PELO
PRESIDENTE DA REPUBLICA E NÃO A PROPOSTA PELA COMISSAO DE INQUERITO.
          - A DECISÃO NA INSTÂNCIA PENAL SÓ TEM REPERCUSSAO NA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA QUANDO AQUELA SE MANIFESTA PELA INEXISTÊNCIA
MATERIAL DO FATO OU PELA NEGATIVA DE SUA AUTORIA.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.